Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-73.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MÃE DE SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEVIDO.
I. Comprovada a dependência econômica da mãe, é devida a pensão por morte de servidora pública distrital prevista no artigo 30-A, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
II. Apelação provida.